Tribunal: TRF3
Processo: 5121659-31.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
386/608)

5121659-31.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121659-31.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VILSON ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARITANA PESQUEIRA CORREA - MS19214-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO FREITAS CORREA - MS9133-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL COM INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-doença com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente desde o requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade da parte autora é apenas parcial e passível de reabilitação, afastando o direito à aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se é possível reconhecer incapacidade total à luz das condições pessoais do segurado, mesmo diante de conclusão pericial de limitação parcial.

III. Razões de decidir

A concessão de benefícios por incapacidade exige a verificação da qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, sendo que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e insuscetível de reabilitação (Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59).

A análise da incapacidade deve observar não apenas critérios médicos, mas também fatores pessoais, como idade, escolaridade e histórico profissional, conforme a perspectiva biopsicossocial consolidada na jurisprudência (Súmula 47 da TNU).

O laudo pericial reconhece limitação parcial, mas afirma expressamente a impossibilidade de reabilitação profissional e a inexistência de atividades compatíveis com a condição do segurado.

A impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho faz com que a incapacidade parcial assuma caráter de totalidade no plano fático-jurídico.

O agravamento de doença preexistente não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 59, §1o, da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme a Súmula 576 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59, §1o; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 576.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121659-31.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARITANA PESQUEIRA CORREA - MS19214-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO FREITAS CORREA - MS9133-A

APELADO: VILSON ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 358816103) julgou procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS a conceder ao autor o benefício do auxílio-doença, convertendo-o para aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo; (2) estabelecer que os valores atrasados sejam pagos de acordo com o entendimento do STF a respeito do tema; (3) condenar a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre os valores vencidos até o momento da sentença.

Apelou o INSS (ID 358816110), sustentando, em suma, que a parte autora é detentora de incapacidade temporária, passível de reabilitação profissional, não se verificando incapacidade para todas as atividades.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 358816111).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A Constituição Federal de 1988 consagrou, no artigo 201, inciso I, a proteção previdenciária como instrumento de amparo ao segurado em situações de incapacidade laborativa, assegurando-lhe meios de subsistência quando inviabilizado o exercício de atividade profissional.

Em concretização desse mandamento constitucional, a Lei no 8.213/1991 disciplina os benefícios por incapacidade, estabelecendo os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente e do auxílio por incapacidade temporária em seus artigos 42 e 59. O traço distintivo entre tais prestações reside na extensão da incapacidade: o auxílio-doença é devido nas hipóteses de impedimento transitório para o exercício da atividade habitual, a aposentadoria pressupõe incapacidade total, definitiva e insuscetível de reabilitação para atividade que assegure a subsistência do segurado.

A concessão de tais benefícios exige, como regra, o cumprimento da carência mínima legal, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei, além da manutenção da qualidade de segurado, inclusive durante o denominado período de graça. Não obstante, tais requisitos formais não esgotam a análise da controvérsia, sobretudo quando se está diante de pretensão fundada em incapacidade laboral.

Com efeito, a jurisprudência pátria firmou tese no sentido de que a aferição da incapacidade não pode se restringir a critérios estritamente médicos, devendo ser realizada à luz do caso concreto, com a consideração das condições pessoais do segurado, tais como idade, grau de instrução, qualificação profissional e histórico laboral. Trata-se de orientação consolidada, inclusive no âmbito da TNU, por meio da Súmula 47, segundo a qual a incapacidade deve ser analisada sob perspectiva biopsicossocial.

No tocante à prova da incapacidade, embora a perícia judicial constitua elemento técnico de elevada relevância, o julgador não está adstrito a suas conclusões, podendo formar convicção com base no conjunto probatório, desde que o faça de maneira motivada.

No caso dos autos, o perito judicial (ID 358816093) constatou que a parte autora é portadora de Lombalgia (CID-10: M54.5), Lumbago com ciática (CID-10: M54.4), Coxartrose grave (CID-10: M16), Espondiloartrose (CID-10: M47) e Transtornos dos tecidos moles relacionados o uso excessivo e a pressão (CID-10: M70-M79). Diante desse quadro, o especialista concluiu pela existência de limitação parcial para a função exercida à época do acidente (evaporador) e limitação para as atividades habituais.

A partir das constatações registradas no laudo pericial, o INSS questiona a concessão da aposentadoria, alegando que a parte autora seria detentora de incapacidade uni ou multiprofissional, passível de reabilitação profissional. Desse modo, não estaria inapta para todas as atividades laborais, que seria a incapacidade omniprofissional.

De fato, o perito assinalou “sim” para o item 4.2 dos quesitos do INSS: “4.2 Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade”. Entretanto, em resposta aos quesitos do autor, o expert foi claro em destacar que não cabe reabilitação profissional, mesmo para exercício de outra atividade. Também assinalou que não existem funções exercidas anteriormente que permanecem compatíveis com a incapacidade constatada, que pudesse permitir o retorno ao trabalho, mesmo enfrentando dificuldade.

Como se observa nos destaques acima, o perito judicial consignou a improbabilidade de reabilitação profissional, de modo que a reinserção do segurado no mercado de trabalho fica inviabilizada. Nessa esteira, embora tecnicamente classificada como parcial, a incapacidade assume contornos de totalidade no plano fático-jurídico.

Não bastasse, verifica-se que o quadro incapacitante decorre do agravamento de patologia preexistente, o que afasta qualquer óbice à concessão do benefício, nos termos do §1o do artigo 59 da Lei no 8.213/91. Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 42 da Lei de Benefícios.

No que concerne ao termo inicial, este foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, em consonância com a orientação firmada na Súmula no 576 do STJ. Assim, à luz do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada, não há reparo a ser feito na sentença, que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o do CPC.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL COM INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-doença com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente desde o requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade da parte autora é apenas parcial e passível de reabilitação, afastando o direito à aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se é possível reconhecer incapacidade total à luz das condições pessoais do segurado, mesmo diante de conclusão pericial de limitação parcial.

III. Razões de decidir

A concessão de benefícios por incapacidade exige a verificação da qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, sendo que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e insuscetível de reabilitação (Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59).

A análise da incapacidade deve observar não apenas critérios médicos, mas também fatores pessoais, como idade, escolaridade e histórico profissional, conforme a perspectiva biopsicossocial consolidada na jurisprudência (Súmula 47 da TNU).

O laudo pericial reconhece limitação parcial, mas afirma expressamente a impossibilidade de reabilitação profissional e a inexistência de atividades compatíveis com a condição do segurado.

A impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho faz com que a incapacidade parcial assuma caráter de totalidade no plano fático-jurídico.

O agravamento de doença preexistente não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 59, §1o, da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme a Súmula 576 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59, §1o; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 576.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão